Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-52.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-52.2024.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAYARA TAMIRES DE VASCONCELOS DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800743-52.2024.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: MAYARA TAMIRES DE VASCONCELOS DUARTE

ADVOGADO: AFONSO DE MELO SILVA – OAB/BA 4.543

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a ilicitude do corte de energia elétrica em dia vedado por lei e manteve a condenação por danos morais, com redução do valor indenizatório. A parte embargante sustenta contradição entre o acórdão e os elementos probatórios constantes dos autos, bem como a existência de nulidade processual por julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em especial contradição e omissão quanto à regularidade da conduta da concessionária de energia elétrica e à suposta nulidade da sentença por ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrentou de forma fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive quanto à validade da revelia, inexistência de litispendência e comprovação da ilicitude do corte de energia.

4. A embargante foi regularmente citada, não apresentou contestação, e houve inversão do ônus da prova, que não foi cumprida.

5. O acórdão baseou-se em documentos presentes nos autos, como o termo de confissão de dívida e solicitação de religação, para reconhecer o corte indevido.

6. Inexistindo vício de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios formais no acórdão impede a rediscussão da matéria mediante embargos de declaração. 2. É vedado o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reformar julgamento desfavorável à parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 26118056, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIA VEDADO. LEI Nº 14.015/2020. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em uma sexta-feira, em desacordo com a Lei nº 14.015/2020, sendo pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da decretação da revelia da parte ré; (ii) a alegação de litispendência; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) a razoabilidade do quantum fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação foi realizada pessoalmente no endereço da empresa e recebida sem qualquer oposição, afastando a alegação de nulidade de citação e de revelia.

5. A litispendência não se configura, pois, embora haja ação anterior entre as mesmas partes, os fatos geradores são distintos, tratando-se de cortes de energia elétrica ocorridos em momentos diferentes.

6. O corte indevido de energia elétrica em dias vedados pela Lei nº 14.015/2020 configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais, independentemente de inadimplência do consumidor.

7. O quantum indenizatório deve ser reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. "A suspensão do fornecimento de energia elétrica em dias vedados pela Lei nº 14.015/2020 configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais, independentemente da existência de débito."

2. "Cada corte indevido de energia elétrica constitui fato gerador autônomo, não configurando litispendência entre ações que discutam suspensões distintas do serviço".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 26118056, possui contradição com os elementos probatórios dos autos e com a regulação específica do setor elétrico, razão pela qual se requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se sane a contradição e se reconheça expressamente a atuação regular da concessionária, com a improcedência da condenação por danos morais. Requer ainda o reconhecimento da nulidade da sentença ante o julgamento antecipado do mérito da demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

27040812.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui contradição entre o reconhecimento da ilicitude do corte de energia elétrica supostamente realizado em 16/02/2024 e, as provas constantes dos autos.

Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da validade da revelia aplicada em desfavor da Embargante, nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, não há que se falar em nulidade da citação quando se constata que a citação foi feita pessoalmente, através de Oficial de Justiça, com expediente em nome da empresa requerida, em seu endereço, e recebida por funcionário sem qualquer oposição, recusa ou objeção no recebimento da carta, conforme atesta a certidão de id. 23699178 (...)”.

ID. 26118056 - Pág. 4.

De igual modo, houve o reconhecimento de inexistência de litispendencia dos presentes autos em relação ao processo nº

0800666-43.2024.8.14.0201, senão vejamos:

“(...) Cada corte indevido de energia elétrica constitui um fato gerador autônomo de possíveis danos, não havendo que se falar em litispendência ou coisa julgada (...).

Portanto, não há litispendência entre ações que discutem cortes de energia elétrica ocorridos em momentos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes, pois cada suspensão constitui fato gerador autônomo de possíveis danos”. ID. 26118056 - Pág. 5.

No que tange a comprovação da suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifico que a Embagante sequer contestou o feito, sendo declarada revel, bem como, houve ainda, a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, de modo que caberia à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade no fornecimento de energia elétrica na residencia da Demandante, ora Embargada, o que não feito.

Não bastasse isso, consta ainda nos ids. 23699182 e 23699183, o Termo de Confissão de Divida e Parcelamento dos Débitos, acompanhado com a solicitação de religação do fornecimento de energia elétrica, ambos datados de 19/02/2024, o que corrobora a tese autoral.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 26118056 - Pág. 7, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025